Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723014-97.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA EMBARGADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DESPACHO À Secretaria, para descadastrar da autuação do Pje os embargos de declaração, pois já foram decididos (id. 48617534), e cadastrar o agravo interno (id. 49601361). Após, à agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 2 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora